Tribunal: TJDFT
Processo: 0751590-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA, DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E DO AUXÍLIO SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia.

II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas do abono de permanência, do auxílio-alimentação e do auxílio saúde deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).

III. No presente caso, tem-se por indevida a exclusão na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia dos valores atinentes às citadas rubricas. Desse modo, imperiosa a condenação do Ente Federativo ao pagamento da respectiva diferença indenizatória.

IV. Por fim, não incide imposto de renda na conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada devido ao seu caráter indenizatório. Súmula 136 do STJ: "O pagamento de licença-prêmio não gozada, por necessidade do serviço, não está sujeito ao imposto de renda". (Precedentes: TJDFT, Segunda Turma Recursal, Acordão 1191774, DJE: 13/8/2019, Terceira Turma Recursal, Acordão 1152933, DJE: 8/3/2019). Ademais, é desnecessária a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço, visto que o não-afastamento do empregado, ao abrir mão de um direito, estabelece a presunção em seu favor.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.